Tribunal: TJBA
Processo: 8001113-76.2021.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001113-76.2021.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JR MIRANDA DE IPIAU

Advogado(s)
:
JOSE RAIMUNDO LIMA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO TRIBUTÁRIO.
Auto de infração.
ICMS.
DI
VERGÊNCIA
ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS PEL
O FISCO
E OS REALIZADOS PELA EMPRESA AUTUADA.
NECESSIDADE DE PERÍCIA.

APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA
ANULADA
.
R
etorno dos autos ao juízo de origem
.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta Apelação n. 8001113-76.2021.8.05.0105, em que é apelante a
JR MIRANDA DE IPIAU
e apelado o

ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e d
ar provimento
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça